Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÕRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VALOR MÉDIO DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 6.277,91 referente a contratação do seguro prestamista e improcedência quanto aos pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e amortização pela tabela price. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que o valor da taxa de juros remuneratórios é superior a uma vez e meia ao valor médio estipulado pelo BACEN.
2. Dos juros remuneratórios. 2.1. No que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, conforme o Enunciado n. 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 2.2. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 2.3. Portanto, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 2.4. No caso, a despeito dos fundamentos expostos pela recorrente em sua peça recursal, certo é que não se evidencia desvantagem exagerada nos contratos firmados entre as partes. 2.5. No contrato, a autora foi devidamente informada quanto às condições contratuais, como parcelas, taxas e vencimentos. 2.6. O pagamento foi acertado em prestações fixas com juros mensais pré-fixados, de 3,39% a.m. (49,19% a.a), tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização (IDs 22168037). Ou seja, a referida taxa encontra-se em patamar dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pois, segundo informações extraídas em sítio oficial do Banco Central do Brasil, os juros para crédito pessoal não consignado no mês de dezembro de 2019, oscilou entre 4,45% a.m (68,63% a.a) período em que foi entabulado o contrato, dentre as 64 instituições financeiras listadas, inexistindo abusividade. 2.7. Outrossim, não existe dispositivo legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado financeiro, posto que as taxas relacionadas pelo Banco Central do Brasil apresentam-se, apenas, como referencial a ser considerado, o qual não estabelece a suposta “taxa média mensal aplicada pelo mercado no percentual de 2,64%” conforme alega a autora. 2.8. Jurisprudência: "(...) Não há se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada para a situação, quando se encontra dentro dos limites da média praticada pelo mercado para operações semelhantes. (...)“ (07078782720188070003, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018.) 2.9. Sentença mantida.
3. Apelo improvido.